Tribunal: TJDFT
Processo: 0029533-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS MARAO FECURY (ID. 25121954 - Págs. 1/4). Após a publicação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, LUCAS pediu para que os autos fossem encaminhados ao CEJUSC porque as partes teriam interesse em transigir (ID. 24618389). Despacho que descreveu o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância recursal e determinou a secretaria da turma o certificado de trânsito em julgado do acórdão (ID. 24850044). Publicado o despacho, LUCAS opôs embargos de declaração para que seu pedido de realização de conciliação entre as partes fosse analisado (ID. 25121954). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que cabe ao relator negar seguimento a recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, CPC). O caput do art. 1.022 do Codex prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”. Com efeito, o ato impugnado é um despacho de mero expediente tendo em vista que apenas se limitou a informar o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância ad quem (ID. 24850044). Logo, o recurso não merece conhecimento porque o ato judicial não contém carga decisória e não há que se falar em possibilidade de vícios de obscuridade, contradição ou erro material. Nesse sentido, a seguinte decisão deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO EMBARGADA. 1. Incabível o manejo de embargos de declaração para atacar despacho, nos termos do art. 1001 do Código de Processo Civil. 2. O édito combatido apenas se limitou a conceder oportunidade às partes de terem seu recurso de apelação conhecido, sendo desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação via recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1206199, 07009427720188070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, a conciliação buscada pelo embargante não necessitaria de intervenção do CEJUSC, e o despacho deixou claro que após a baixa dos autos ao órgão de origem, o pedido das partes poderia ser apreciado, principalmente considerando as matérias e o teor do acórdão que negou provimento à apelação. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 07 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator